Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese, não há qualquer indício capaz de revestir de credibilidade a alegação de contratação fraudulenta. Creditado o valor em benefício do autor apelado, não subsiste o questionamento da existência e da validade do referido contrato de empréstimo.
2. O consumidor não pode, depois de contratar e receber o crédito em sua conta, alegar vício na contratação e com isso requerer a nulidade do contrato legitimamente firmado, sob pena de enriquecimento ilícito. Logo, insubsistente se revela a pretensão para que seja declarada a nulidade do contrato e fixada compensação por dano moral.
3. Recurso da instituição financeira conhecido e provido.